Tribunal: STF
Processo: RHC 137397
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0004974-96.2012.8.12.0019, ao prover parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o recorrente a 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou a pena-base em 8 anos de reclusão, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionando a quantidade de maconha apreendida – 316 quilos – e os contornos do delito – transporte de entorpecente em compartimentos ocultos de veículo. Assentou incabível a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da citada Lei, reportando-se ao volume de droga transportada pelo recorrente e a dinâmica do crime. Embargos infringentes foram desprovidos.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 352.724. A Quinta Turma inadmitiu-o.
    O recorrente sustenta atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição. Sublinha ocorrida sobreposição, dizendo valorada a quantidade de substância ilícita na primeira e terceira fases da dosimetria.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja levada em conta a causa de diminuição e, por conseguinte, readequado o regime inicial de cumprimento de pena. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual revelou alcançada a preclusão maior do título condenatório.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Surge improcedente o articulado quanto ao cabimento da causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez haver o Tribunal assentado a dedicação do paciente a atividades ilícitas, em razão da quantidade de droga encontrada – 316 quilos de maconha.
    No tocante à alegada dupla tomada, considerada a quantidade de substância na primeira e terceira etapas da dosimetria, inexiste sobreposição. A razão é simples: para o tipo são previstas penas mínima e máxima. Então, a definição ocorre em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Fixada a pena-base, abre-se ensejo para o exame da prática delituosa, sem limitação, ante atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento da pena – artigo 68 do mesmo diploma. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator